Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-16.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002397-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PATRICIA SILVANA ALVES BARRETO - CPF: 863.257.521-04 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ACIDENTE DE TRANSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL
–
NEXO CAUSAL - COMPROVADO - DOCUMENTOS DO ATENDIMENTO HOSPITALAR -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA -
RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados em sentença, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002397-16.2017-8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado
: Patrícia Silvana Alves Barreto

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
Patrícia Silvana Alves Barreto
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28.03.2016, que vitimou a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00, a título de seguro obrigatório ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa (R$13.500,00).

Apelação
(Id. 26559065): Sustenta, em síntese, seja afastada a condenação relativa a lesão sofrida na estrutura torácica, porquanto ausente o nexo de causalidade. Pugna pela inversão do ônus sucumbenciais, bem assim porque a parte autora decaiu de parte mínima do seu pedido. Alternativamente, requer sejam os honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros do artigo 85, §2°, do CPC, em percentual sobre o valor da condenação e não em relação ao valor da causa. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 26559068).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020